Tribunal: CARF
Processo: 10580.902926/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.902926/2009-58
ACÓRDÃO
1302-007.710 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PREDIAL HIGIENIZACAO LIMPEZA E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE CSLL. NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE
DERAM SUPORTE À ESCRITA CONTÁBIL. NÃO COMPROVAÇÃO DA CSLL
RETIDA NA FONTE. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA QUE SE TORNOU
INEXITOSA, POR NÃO TER A CONTRIBUINTE APRESENTADO OS
DOCUMENTOS SOLICITADOS.
Não apresentados os documentos que comprovam a escrituração contábil,
que dão substrato aos registros no livro-razão, e nem produzidas outras
provas para comprovar a retenção na fonte do imposto sobre a renda, a
parcela que permanece sob litígio não deve ser reconhecida como
componente do saldo negativo vindicado pela contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.710 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902926/2009-58
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao, Sergio Magalhaes Lima
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade da contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
37063.09424.100706.1.3.03-7458, referente segundo trimestre de 2006, informando saldo
negativo de CSLL.
O Despacho Decisório de fl. 87 não homologou as DCOMPs finais 7458, 0448, 9172
e 0103, porquanto na DIPJ da contribuinte o valor de crédito informado era igual a zero.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade às fls. 91 a 97,
alegando:
1) Efetivamente, por erro quando da elaboração da referida DIPJ, na mesma
constou valor de crédito (saldo negativo de IRPJ) para o período de apuração 1.°
trimestre de 2006 01/01/2006 a 31/03/2006 R$ 0,00, ou seja a inexistência de
crédito a ser considerado para qualquer efeito.
Ainda por força de equívoco, durante o preenchimento das PER/DCOMP's objeto
do Despacho Decisório ora combatido, a Requerente informou a existência de
saldo negativo de IRPJ para o período de R$ 127.160,62 (valor original).
Assim, diligenciando no sentido da necessária retificação de DIPJ, a Requerente
encaminhou, em 23/03/09, declaração retificadora, por meio eletrônico, conforme
cópia que segue anexo à presente.
Conforme se constata pela DIPJ retificadora, a Requerente demonstra a existência,
em seu favor, de Crédito decorrente de Saldo Negativo de IRPJ, para o período de
apuração do crédito (2.° trimestre de 2006) no valor original de R$ 207.667,66;; e
2) A retificação acima, com conseqüente lançamento do crédito, possibilitou à
Requerente a retificação das PERD/DCOMP's com demonstrativos de créditos,
cujas retificadoras tomaram os seguintes n.°s: 27150.81326.280309.1.7.030024,
12771.23995.280309.1.7.037870,
42516.83036.280309.1.7.031620
e,
37230.78009.280309.1.7.039664 (cópias anexas).
As PER/DCOMP's retificadoras, especificadas no item anterior, apontam débitos
compensados no valor total de R$ 76.636,69 (valor atualizado), o que é
compatível com o crédito a valor original, utilizado para_compensação no importe
de R$ 76.636,69.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.710 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902926/2009-58
3
Constatase, portanto, do crédito lançado em DIPJ retificadora conforme item
acima no valor original de R$ 207.667,66, remanesce para o período (2° trimestre
de 2006) o saldo (valor original) de R$ 133.834,91, que atualizado até abril de
2009, nos parâmetros da Lei, totaliza R$ 177.995,04.
Ainda diligenciando no sentido da extinção de outras obrigações tributárias, a
Requerente, em março de 2009 compensou débitos no montante de R$ 99.509,19,
conforme a PER/DCOMP n.° 18023.76752.020409.1.7.030716 (cópia anexa).
Constatase, ainda, pelas PER/DCOMP's que compõem o rol analisado, e que
deram origem ao Despacho Decisório, que as mesmas indicam débitos no valor
original de R$ 128.463,56 (valor principal).
Do exposto, pelas providências já implementadas pela ora Requerente, verificasse
que deixa de existir qualquer divergência entre as informações de DIPJ e as
PER/DCOMP's analisadas, do que decorre a inexistência de valor devedor
consolidado, correspondente a débitos indevidamente compensados pelo conjunto
das PER/DCOMP's, no importe de R$ 128.463,56 (principal), como pretende o
Despacho ora combatido.
À vista de todo o exposto são os requerimentos da Requerente/Interessada:
a) Que a presente Manifestação de Inconformidade seja recepcionada, produzindo
de imediato seus efeitos para os fins do processo administrativo tributário.
b) Que o Despacho Decisório ora atacado seja reconsiderado para que:
b.1) Sejam reconhecidos, em favor da Requerente, os créditos declarados na DIPJ
retificadora, no importe de R$ 207.667,66 (valor original); e, por conseqüência,
b.2) Que sejam homologadas as compensações levadas a efeito nas PER/DCOMP
n.°s:
27150.81326.280309.1.7.030024,
12771.23995.280309.1.7.037870,
42516.83036.280309.1.7.031620 e, 37230.78009.280309.1.7.039664.
b.3) Que os débitos constantes das PER/DCOMP's elencadas no Despacho
Decisório que dá origem à presente Manifestação de Inconformidade sejam
compensados com o saldo remanescente de R$ 58.773,29 (valor original).
b.4) Que a ora Requerente seja cientificada, oportunamente, do saldo de débito
remanescente da compensação requerida no item anterior.
Termos em que Pede deferimento.
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte (fls. 377 a 384), entendendo que
“só restou comprovado o montante do IRRF, relativo ao 2o trimestre do ano-calendário de 2006, de
valor original de R$ 99.680,69, conforme apurado na linha denominada “Total” da referida
planilha”. E que, com relação às demais DCOMPs vinculadas a esta, que “deverão ser homologadas
até o limite do direito creditório ora reconhecido, juntamente com as outras compensações do
presente PAF”. Logo, concluiu por “reconhecer o direito creditório (indébito tributário) de valor
original de R$ 99.680,69 (setenta e nove mil, vinte e dois reais e dezenove centavos), e homologar
as compensações pleiteadas até o limite do valor ora reconhecido”.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.710 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902926/2009-58
4
Intimada em 19/12/2012, em 17/01/2013 a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 386 a 395). Nos termos da resolução que precedeu esse julgamento, assim são
relatadas as razões recursais:
(...) alegando que a análise da DRJ não deveria se fundar unicamente no exame
das DIRFs. Sustenta que no caso de divergência entre os valores informados pelo
contribuinte na DIPJ e os apurados em DIRF, a empresa tem o direito de
demonstrar contabilmente a veracidade dos valores declarados em DIPJ. Por essa
razão, juntou com o apelo o livro razão do período, o qual se destinaria a
comprovar o saldo negativo informado na DIPJ. Com relação aos PER/DCOMPs
retificadores utilizados para compensar o saldo remanescente, alegou que
eventuais débitos foram objeto de REFIS e que a empresa estaria em dia com o
parcelamento.
Conclui o recurso voluntário ressaltando os seguinte: i) com a documentação
contábil anexa ao recurso fica comprovado o saldo negativo de R$ 207.667,66; ii)
com esse saldo será possível compensar todos débitos informados nos
PER/DCOMPs originais; iii) o saldo credor remanescente das compensações
originais deverá ser restituído à recorrente; iv) os débitos informados nos
PER/DCOMPs
retificadores
teriam
sido
integralmente
pagos
mediante
parcelamento (REFIS). Finaliza o recurso postulando seu total provimento,
especialmente para reconhecer o crédito de R$ 207.667,66 e a homologação total
da compensação, com restituição do crédito remanescente. Para comprovar o
alegado junta cópia do livro razão do período de fls. 428/504 e cópias de recibos
de parcelamento de fls. 505/514.
O julgamento foi convertido em diligência, conforme Resolução no 1302-001.031
(fls. 520 a 524), determinando-se:
(...)
Diante do exposto, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
aplicável ao caso por analogia, e no art. 18, I do RICARF/Anexo II, voto por
converter o processo em diligência para que a unidade de origem, no caso
concreto, adote as seguintes providências:
a) Intimar a recorrente para apresentar as notas fiscais que respaldam os
lançamentos contábeis do livro razão referentes às retenções de CSLL que
formaram o saldo negativo informado na DIPJ retificadora.
b) Intimar a recorrente a demonstrar de forma analítica, detalhada e organizada
que a receita que ensejou o IRRF foi submetida à tributação.
c) Analisar os lançamentos contábeis do livro razão de modo a se confirmar o
montante de saldo negativo informado, juntamente com as notas fiscais;
d) Concluído o exame dos referidos elementos, bem como daqueles que julgar
necessários, elabore relatório conclusivo, esclarecendo se há direito a crédito no
montante alegado pela contribuinte;
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.710 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902926/2009-58
5
e) Em seguida, deve ser dada ciência do resultado da diligência ao sujeito passivo,
concedendo-lhe prazo de trinta dias para, querendo, manifestar-se nos autos;
f) Após o referido prazo, com ou sem manifestação do sujeito passivo, retorne os
autos a esta Turma Julgadora para a continuidade do julgamento.
Conforme determinado na resolução, a contribuinte foi intimada (fl. 529) a
relacionar e apresentar as notas fiscais de serviço que comprovavam a retenção na fonte a que
teria direito. Entretanto, à fl. 537, respondeu que aderiu ao Programa de Redução de Litigiosidade
Fiscal (“PRLF”) e não apresentou qualquer documento exigido.
Assim, o despacho de diligência (fls. 540 a 553) se concluiu o seguinte:
14. Do exposto, considerando tudo o que consta nos autos e considerando que a
interessada NÃO ATENDEU a intimação desta EQAUD no sentido de firmarmos
convicção da certeza e liquidez do Saldo Negativo da CSLL apurado no 2o.
Trimestre
de
2006,
registrado
no
PER/DCOMP
Inicial
no.
37063.09424.100706.1.3.03-7458, proponho a ratificação do direito creditório
que foi reconhecido parcialmente pela DRJ/Salvador no Acórdão no. 15-029.854,
de 16/03/2012, no valor original de R$ 99.680,69 (noventa e nove mil, seiscentos
e oitenta reais e sessenta e nove centavos) e a homologação das compensações
vinculadas até o limite do valor do crédito deferido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação da Lide
O litígio, em suma, versa sobre as parcelas de CSLL retidas na fonte não
reconhecidas na decisão recorrida em relação à DCOMP transmitida pela contribuinte.

Considerações Iniciais
Nos termos da Portaria MF no 1.634/2023 (“RICARF”), o artigo 114, §12o, inciso I,
admite que a fundamentação da decisão seja feita mediante a declaração de concordância com os
fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.710 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902926/2009-58
6

Mérito
Não obstante a contribuinte tenha se esforçado a apresentar alguns documentos
com vistas a comprovar a retenção na fonte que comporia o saldo negativo de CSLL vindicado, na
resolução que antecedeu esse julgamento, restou claro que somente apresentar os livros-razão do
período não são provas suficientes para comprovar a pretensão da recorrente. Isso porque são
documentos de elaboração unilateral e se suportam em notas fiscais que comprovam a retenção.
Exatamente por essa razão, o feito foi convertido em diligência. Isto é, para que a
contribuinte apresentasse os documentos que deram suporte à escrituração contábil – mas isso
não foi feito.
No âmbito desse conselho, sabe-se que em processos de crédito, a amplitude
probatória sob o ônus dos contribuintes é ampla. Pode-se produzir provas da retenção na fonte
com o cotejo de notas fiscais e extratos bancários, notas fiscais e livro-razão, dentre outras.
Porém, a mera apresentação da escrituração contábil não comprova a retenção na fonte do
imposto de renda, quando desacompanhada dos documentos que deram suporte aos registros.
Como a contribuinte teve a oportunidade de apresentar nos autos tais documentos,
mas manteve-se inerte nesse ponto, por insuficiência probatória, não há que acolher o seu pleito.
Assim, a decisão recorrida deve ser mantida na íntegra, pelos seus próprios
fundamentos, os quais declaro minha concordância, nos termos regimentais, bem como pela
insuficiência probatória para comprovação da CSLL retida na fonte da parcela que permanece sob
a controvérsia do processo administrativo.
Isto posto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 568
DF CARF MF
Original